Tribunal: TJMT
Processo: 1014349-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014349-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), UESLEM IURI DA SILVA LIMA - CPF: 071.727.931-61 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), UESLEM IURI DA SILVA LIMA - CPF: 071.727.931-61 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), CAIQUE FERNANDES BORGES DA SILVA - CPF: 043.329.261-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO VINICIUS DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SAULLO DE SOUZA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 054.003.191-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR ROQUE - CPF: 723.897.379-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014349-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DANIEL ERMELINDO NERI, FABIANO DALLOCA DE PAULA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO [ART. 157, § 2o, II E IV, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PLURALIDADE DE RÉUS E TESTEMUNHAS, EM COMARCAS DIFERENTES – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o

periculum libertatis
.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o
modus operandi
empregado, agindo em grupo, com excessiva violência contra a vítima, o que demonstra que a imposição de cautelares diversas se afiguram insuficientes.
Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, que demanda a realização de atos por carta precatória.
Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014349-13.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIEL ERMELINDO NERI, FABIANO DALLOCA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de UESLEM IURI DA SILVA LIMA, preso preventivamente desde 15/01/2020, por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Poxoréu, pela prática, em tese, do crime de roubo duplamente majorado [art. 157, § 2o, II e IV, do CP].

Aduz que há excesso de prazo na formação da culpa e que os requisitos para a decretação da segregação cautelar não se fazem presentes na decisão guerreada, que não aponta elementos concretos para justificar o encarceramento provisório do paciente.

Discorre, ainda, sobre os riscos do encarceramento, em razão da pandemia global da COVID-19.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de que UESLEM seja imediatamente posto em liberdade, e nessa condição responda a ação penal.

A liminar vindicada foi indeferida.

Nas informações que prestou, o juízo singular noticiou que, em 27/04/2020, reavaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente, mantendo-a.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020